Tribunal: STF
Processo: RE 592356
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Fixação de pensão no valor do salário mínimo não contraria a Constituição Federal, desde que não haja atrelamento do benefício às suas posteriores correções. 4. Razões do agravo regimental não atacam os fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 287. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.